Tribunal: TJPA
Processo: 0848984-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848984-24.2019.8.14.0301
APELANTE: THAIS SANTOS DA SILVA, CARLOS JAILTON COSTA FERREIRA

APELADO: MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0848984-24.2019.8.14.0301

APELANTE:
THAIS SANTOS DA SILVA

E OUTRO

APELADO:
MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INERCIA DOS AUTORES/APELANTES –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E NÃO ABANDONO DE CAUSA – ART. 290 DO CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controversa recursal a aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; bem como o afastamento da determinação de pagamento das custas processuais ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

2 – A i
nércia dos autores quanto ao recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC.

3 – Outrossim, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não gerar o dever de pagamento de custas processuais.

4-Recurso Conhecido e
Parcialmente

Provido
para reformar a sentença vergastada
no sentido de determinar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, por conseguinte,
a cominação de pagamento pela autora das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
plenário virtual
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0848984-24.2019.8.14.0301

APELANTE:
THAIS SANTOS DA SILVA

E OUTRO

APELADO:
MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIS SANTOS DA SILVA

E OUTRO
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
, ajuizada por si em face de
MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, narrou a primeira requerente/apelante que é a única filha da falecida e, portanto, nos termos do art. 990 do Código de Processo Civil, estaria apta a exercer a função de inventariante, salientando que encontra-se desde a abertura da sucessão na posse e administração dos bens da requerida.

Pleiteou, assim, a sua nomeação como inventariante dos bens da “de cujus”, prestando compromisso para o exercício do mister.

Juntou a requerente, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID. 4566853), indeferiu o juízo “ad quo” o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e deferiu o parcelamento das mesmas.

Devidamente intimada, a parte autora não interpôs recurso, tampouco, procedeu o pagamento das custas iniciais (ID. 4566855).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 4566856), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I do art. 485 do CPC/2015, condenando, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais.

Inconformados,
THAIS SANTOS DA SILVA

E OUTRO
interpuseram Recurso de Apelação (ID 4566858).

Alegam, em síntese, que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais; bem como que não poderiam ser condenados ao seu pagamento ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, afastada a determinação de pagamento das custas processuais.

Não houve contrarrazões face a ausência de triangulação processual no feito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; bem como o afastamento da determinação de pagamento das custas processuais ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais; bem como que não poderiam ser condenados ao seu pagamento ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Precipuamente, destaca-se acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça, que a aludida questão foi objeto de apreciação do juízo
“ad quo”
, que indeferiu o benefício, sem que os autores tenham recorrido do
decisum
(ID. 4566853), operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Outrossim, mesmo que concedido nesta sede, o benefício da gratuidade de justiça possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroagem, produzindo efeitos apenas a partir da sua concessão.

Não obstante, insta esclarecer que a i
nércia dos apelantes quanto ao recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção da demanda (art. 485, inciso I do CPC), como decidiu o juízo primevo.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
- CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais.
[...] 1 - A inércia no recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma processual. [...]
.

(TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019). (Grifei).

Nessa senda, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não gerar o dever de pagamento de custas processuais.

Corroborando com o posicionamento esposado supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AJG. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE DE DECIDIR A CAUSA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL.

1. Afastado o fundamento exposto na origem, não sendo caso de indeferimento da petição inicial. 2. Impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, quanto aos requisitos para deferimento da assistência judiciária gratuita.
3. Não atendida a intimação, nos moldes do artigo 290 do CPC, impõe-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, decidida a causa sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC).
4. Indevida a condenação em honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.
5. Incabível a condenação ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas.

(TRF-4 - AC: 50631275220174049999 5063127-52.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Data de Julgamento: 27/03/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AJG INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. AFASTAMENTO
.
Diante da não angularização da relação processual, as custas são ônus a ser suportado pela parte que, uma vez não atendido, gera apenas o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. Diferentemente da sucumbência, onde há um dever de adimplemento das custas, ao não recolhimento inicial, a lei prevê como consequência, exclusivamente, o cancelamento da distribuição. Impõe-se, assim, o afastamento da obrigação de recolher as custas iniciais.
POR MAIORIA, EM JULGAMENTO ESTENDIDO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O PRESIDENTE E RELATOR, QUE A DESPROVIA.

(TJ-RS - AC: 70078119922 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019). (Grifei).

Destarte, entendo que se impõe a reforma parcial da sentença objurgada apenas para modificar seu dispositivo no sentido de determinar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, por conseguinte,
a cominação de pagamento pelos autores das custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para reformar a sentença vergastada
no sentido de determinar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, por conseguinte,
a cominação de pagamento pelos autores das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/04/2021